Tribunal: TJSP
Processo: 1001584-20.2016.8.26.0198
Classe: Remessa Necessária Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Reexame necessário – Ação popular – Nulidade de contrato celebrado entre o Município de Franco da Rocha e a SABESP. Alegação de ausência de cláusula estipulando metas para a universalização do serviço de coleta de esgoto, nos termos da Lei 11.445/07. Inocorrência – comprovação nos autos do estabelecimento de metas para cobertura dos domicílios com rede de coleta de esgotos e respectivo

Ementa:
Reexame necessário – Ação popular – Nulidade de contrato celebrado entre o Município de Franco da Rocha e a SABESP. Alegação de ausência de cláusula estipulando metas para a universalização do serviço de coleta de esgoto, nos termos da Lei 11.445/07. Inocorrência – comprovação nos autos do estabelecimento de metas para cobertura dos domicílios com rede de coleta de esgotos e respectivo tratamento. Ação popular que limitou pedido à hipótese genérica, sem demonstração de lesividade. Recurso desprovido, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.